Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-30.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – 1. Hipótese em que a ré interpôs duas apelações. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Irresignação, da ré, improcedente. Ré que, indevidamente, envia mensagens SMS e realiza inúmeras e insistentes ligações

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – 1. Hipótese em que a ré interpôs duas apelações. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Irresignação, da ré, improcedente. Ré que, indevidamente, envia mensagens SMS e realiza inúmeras e insistentes ligações telefônicas à autora para a cobrança de faturas emitidas após o cancelamento do contrato e, portanto, indevidas. Dano moral caracterizado. Caso em que há de se considerar o enorme aborrecimento, as angústias e aflições experimentadas pela autora com as inúmeras cobranças indevidas a ela endereçadas, por meses. Hipótese em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. 3. Indenização, arbitrada na importância de R$ 10.000,00, todavia, comportando redução para a quantia de R$ 5.000,00. 4. Sentença parcialmente reformada, para reduzir o valor da indenização.

Deram parcial provimento à apelação.